Tribunal: TJDFT
Processo: 0748902-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748902-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA CUNHA LICO AGRAVADOS: BANCO BMG S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCELO DA CUNHA LICO contra a decisão de ID 215200022, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência no 0745704-83.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo e origem declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos seguintes termos: Cuida-se de processo de repactuação de dívidas, por superendividamento, proposto por MARCELO DA CUNHA LICO, devidamente qualificado. Consoante se verifica, objetiva o autor a repactuação de dívidas em face das instituições financeiras BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Do exame da qualificação apresentada na inicial, observa-se que o autor possuiria domicílio na Comarca de São Paulo/SP, conforme qualificação apontada na peça de ingresso. Inobstante, das pessoas jurídicas demandadas, apenas o BANCO DO BRASIL S/A teria "domicílio" (o que não se confunde com sede) nesta Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, o autor promoveu o ajuizamento da demanda em Brasília, tendo por aparente fundamento o único fato de que o BANCO DO BRASIL S/A teria sede nesta Circunscrição. Contudo, o Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, é impositivo ao considerar aleatória a escolha do foro quando não houver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, autorizando o juiz a declinar de sua competência de ofício. Nesse sentido, colha-se a novel disposição legal: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse norte, não se pode considerar lícita a conduta do autor de ajuizar a demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, quando seria domiciliado em São Paulo/SP, onde haveria agências - também consideradas "domicílio", para todos os efeitos - de, ao menos, três das instituições financeiras demandadas (BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER S/A e BANCO DO BRASIL S/A), sobretudo considerando que em Brasília se situa apenas o Edifício Sede do Banco do Brasil S/A, além de inúmeras outras agências bancárias dessa instituição, além de outras várias mantidas no endereço do autor. Permitir o ajuizamento da demanda em Brasília apenas porque possuiria o BANCO DO BRASIL S/A sede administrativa nesta Circunscrição implicaria em reconhecer essa possibilidade a outros diversos litigantes, situados em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, porquanto é sabido que há um sem-número de agências do BANCO DO BRASIL S/A espalhadas por todo o País. Por conseguinte, admitir tal proceder implicaria em violação ao princípio do Juiz Natural e das regras de organização judiciária, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. [...] Forte em tais balizas, e em resguardo da segurança jurídica, à luz do entendimento predominante no âmbito deste TJDFT e do artigo 63, § 5o, do CPC, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. Nas razões recursais o agravante sustenta que ajuizou a ação de origem por se encontrar em situação de superendividamento, em razão de empréstimos efetuados junto aos agravados. Afirma que a ação foi ajuizada no domicílio do réu, regra geral do Código de Processo Civil, em seu art. 46, mas que o magistrado atuante na origem ao constatar que o autor possuía domicílio na Comarca de São Paulo/SP, com fundamento no art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.879/2024, declinou da competência para a Comarca de São Paulo, sob a justificativa de que a escolha do foro de Brasília seria aleatória, não havendo vínculo jurídico com o domicílio do autor ou com o negócio jurídico. Assevera que o art. 53, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que o foro competente para ações fundadas em direitos e obrigações contratuais é, alternativamente, o do domicílio do autor ou o do réu, cabendo ao autor a escolha; e que, no caso em tela, o foro de Brasília se justifica, uma vez que o agravado Banco do Brasil S/A, possui sua sede nesta jurisdição, caracterizando-se como foro legítimo para o ajuizamento da ação. Destaca que a norma prevista no art. 63, § 5o, do CPC, incluída pela Lei no 14.879/2024, visa evitar a escolha aleatória de foros que não possuam qualquer relação com as partes ou com o negócio jurídico, mas, no presente caso, há evidente relação entre o foro de Brasília e a sede do requerido Banco do Brasil S/A, o que justifica a competência territorial dessa jurisdição. Aduz que a eleição do foro de Brasília, portanto, não é aleatória, mas fundamentada na localização administrativa de uma das partes, em conformidade com o art. 53, inciso III, do CPC. Pontua que a decisão agravada vai de encontro ao princípio do juiz natural, ao restringir a escolha de foro que é legítima e permitida pelo ordenamento jurídico; e cita que os Tribunais Superiores, em diversas decisões, já sedimentaram o entendimento de que o foro de eleição do domicílio do requerido ou da sua sede é plenamente válido para ações fundadas em direitos obrigacionais, reforçando o direito de escolha do autor. Ressalta que estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o recebimento do recurso e, em suma: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento; e c) no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento da demanda de origem (ID 66264122). Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado no 1o Grau (ID origem 215139629 - Pág. 11), mas não houve apreciação, até o momento. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Nesse sentido, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 215139641), contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024 (IDs origem 215142055, 215142054 e 215142053) e despesas de condomínio e serviços de internet (IDs origem 215142056 e 215142057). Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é substancialmente comprometida com 6 (seis) empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento, de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. Em verdade, em agosto de 2024, a renda líquida do agravante foi inferior a 3 (três) salários mínimos. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, o agravante apresentou contrato de financiamento imobiliário, circunstância que compromete ainda mais a sua renda mensal e corrobora a alegação de enfrentamento de dificuldades econômicas. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, tenho que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor do agravante unicamente no que concerne ao presente Agravo de Instrumento e, por esse motivo, dispenso o preparo recursal. Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente em sobrestar os efeitos da decisão que declinou da competência feito originário à Comarca de São Paulo/SP. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Nessa linha, destaco que a Nota Técnica n. 8/2022[2] do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que tratou da incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro loca. Acerca da referida nota técnica, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho da conclusão: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA. CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1845706, 07020582620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. O cumprimento de sentença c/c liquidação provisória foi ajuizado perante 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, e tem por base cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil situada na cidade de Jaraguá, Estado de Goiás. Atualmente o autor reside em Goiânia/GO. II. A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória decorrente do citado "acordo" (Código de Processo Civil, art. 63, "caput") não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra "a" c/c art. 93, inciso XIII). III. No caso concreto, a parte demandante reside na cidade de Goiânia/GO, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a "seleção" da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824812, 07495010720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Corroborando o entendimento aqui exposto, saliento que em recente alteração do Código de Processo Civil houve a inclusão, no art. 63, do § 5o, que trata especificamente do ajuizamento de ação em juízo aleatório, tratando a matéria da seguinte forma: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse aspecto, importante ressaltar que atualmente há amparo da legislação processual civil para o declínio de competência de ofício, a depender do caso concreto. Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta aos autos de origem, observei que o agravante, apesar de residir na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (ID origem 215142048), ajuizou, no Distrito Federal, ação com vistas à repactuação de dívidas em desfavor dos bancos requeridos, ora agravados. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem é repactuar as dívidas atualmente existentes com os bancos agravados, visto que os encargos financeiros do autor vinculados aos contratos realizados correspondem a mais de 235% (duzentos e trinta e cinco por cento) da renda líquida do recorrente. O agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que sem vinculação específica com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o do CPC e justificando, assim, o declínio de ofício. Vale ressaltar que, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, não se mostra lícita a conduta do autor em ajuizar a demanda neste foro Distrital, já que o agravante possui residência em São Paulo e pelo menos três das instituições bancárias requeridas possuem diversas agências no mesmo local de domicílio do recorrente. Assim, permitir o ajuizamento da demanda em Brasília, de fato acarretaria “violação ao princípio do Juiz Natural e das regras de organização judiciária, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional” (ID origem 215200022). Importante destacar, ainda, que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023. [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-8-versao-final.pdf/view . Acesso em 18 de nov de 2024.